Tribunal: TJPA
Processo: 0002903-67.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002903-67.2016.8.14.0006

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ALESSANDRA REGINA DE SOUZA E SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA DE APRENSÃO. S
ENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUTOR QUE NÃO EMENDOU A INICIAL. NECESSIDADE DE VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A Cédula de Crédito Bancário precisa ser exibida em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso.

2-

A apresentação de cópia da Cédula de Crédito Bancário, mesmo que autenticada em Cartório de Títulos e Documentos, não se mostra suficiente para a pretensão alegada em inicial.

3-

O juízo de primeiro grau, oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntada aos autos a via original da cédula de crédito bancário, tendo o apelante descumprido a referida decisão judicial, uma vez que apresentou somente cópia autenticada do documento mencionado.

4-

Correta aplicação
do art. 485, I do Código de Processo Civil.

5-

Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença proferida pelo juízo da 1º Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor de
ALESSANDRA REGINA DE SOUZA E SOUZA
.

Em inicial, narra o autor que firmou com a parte requerida um contrato de abertura de crédito,
para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial anexada, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Dessa maneira, requereu a concessão de medida liminar de Busca e Apreensão, e no mérito que seja julgada procedente a ação.

O juízo
a quo
determinou que a parte reclamante fosse intimada, para que juntasse aos autos a cédula de crédito bancário
original
, sob pena de indeferimento de inicial. Após intimação, foi juntado apenas
cópia autenticada
da referida cédula.

Em sentença, o juízo de origem, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC, nos seguintes termos: “Embora tenha se manifestado por diversas vezes, a parte AUTORA não atendeu a determinação judicial para apresentar a via original da cédula de crédito bancário. (...). Ante o exposto, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV do NCPC, indefiro a petição inicial, julgando extinto o feito sem resolução de mérito ( art. 485, I do NCPC)”.

Irresignado com a decisão, o banco recorrente interpôs recurso de apelação alegando que a cópia do contrato juntado nos autos é válida, uma vez que se encontra autenticada em cartório. Diante disso, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão ID. 1803203.

A apelação foi recebida em seu duplo efeito.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

Passo a proferir voto, que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Trata-se de apelação cível que busca a reforma da sentença que julgou sem resolução do mérito o pedido autoral, nos autos da ação de busca e apreensão.

Passo a análise de mérito.

Compulsando os autos, verifico que juízo de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial (ID.

950875), para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário.

Contudo,
após referida determinação, o apelante deixou de cumprir em integralidade o que foi determinado, limitando-se a juntar cópia autenticada do documento, o que não se presta para os fins almejados.

Dessa maneira, o não cumprimento do disposto em determinação judicial, nos moldes lá estabelecidos, implica na necessidade de extinção do feito, sem julgamento do mérito, pois o referido documento precisa ser exibido em sua via original, visto que se trata de título negociável e transmissível por endosso.

Ressalta-se, no que tange à cédula de crédito bancário, tem-se que a própria lei de regência – Lei 10.931/04 – preceitua a possibilidade dela ser transmitida mediante endosso em preto, conforme disposto no artigo 29, § 1º, da Lei 10931/2004.

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Ademais, discorre o art. 28, ainda da referida Lei.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

Diante disso, observados os artigos acima, da Lei que rege os assuntos referente Cédula de Crédito Bancário, é notório que esse tipo de título é passível de circulação, portanto, é de extrema importância a juntada do contrato original da cédula no processo, para evitar eventual, demanda em duplicidade do devedor.

Dessa maneira, somente a cópia, mesmo que autenticada em Cartório de Títulos, não é o suficiente para garantir o pleito do recorrente, sendo necessária a juntada de via original do referido documento.

Em caso análogo, vejamos como acordam os Ministros da 3ª Turma do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
.
DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.
7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão
, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

No mesmo viés,
há precedentes nesse sentido neste E. Tribunal, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CORRETA. AUTOR QUE NÃO EMENDOU A INICIAL. NECESSIDADE DE VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE 1. A Cédula de Crédito Bancário precisa ser exibida em sua via original, eis que se ...Ver ementa completatrata de título negociável e transmissível por endosso. 2. A apresentação de cópia da Cédula de Crédito Bancário, mesmo que autenticada em Cartório de Títulos e Documentos, não se mostra suficiente para a instrução de feito, porquanto possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro, podendo causar severos riscos à apelada, não tendo sido demonstrado o contrário. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão que negou provimento ao Apelo.

(TJ-PA 08573095120208140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 09/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM SUA VIA ORIGINAL. SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse ...Ver ementa completasentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento. II- O magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário original, tendo o apelante descumprido tal determinação judicial ao juntar cópia autenticada da cédula de crédito, portanto, de maneira diversa do determinando, implicando na correta aplicação do art. 485, I do Código

(TJ-PA - AC: 00715868120158140301, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 26/10/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 1 - A cédula de crédito bancário é título de crédito circulável ...Ver ementa completa e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título e a comprovação da mora do devedor, pois são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão; e tendo sido oportunizada a emenda à inicial, o seu descumprimento, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, e do art. 321, parágrafo único, do CPC/15. 2- Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada

(TJ-PA - AC: 08185435520228140301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/12/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2022)

Ante o exposto, fica comprovado que o juízo
a quo
intimou a parte apelante para juntar a via original da cédula de crédito bancário, porém este apenas juntou cópia autenticada do referido documento. Assim,
considerando que o apelante descumpriu uma determinação judicial, vislumbro que foi correta a sentença proferida pelo juízo originário, em que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art.
485
,
I
, e no art.
321
,
parágrafo único
, do
CPC/2015
, devendo ser mantida a decisão.

Sendo assim,
CONHEÇO
presente recurso de Apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter integralmente a sentença ora guerreada pelos fundamentos lançados alhures.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/02/2024